Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. TUTELA ANTECIPADA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
Em que pese se tratar, o ato (atacado), como um todo, de decisão, o que houve, em verdade, no ponto questionado pelo agravante, foi a determinação de providências direcionadas única e exclusivamente à secretaria do próprio Juízo (cartório judicial), no sentido de que fossem realizadas diligências consubstanciadas na expedição de mandados de avaliação de bens anteriormente penhorados.
Partindo dessa premissa e de tudo que nos autos consta, verifica-se que a parte acabou por recorrer de questão impassível de recurso, é dizer, com carga de despacho.
Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso (dito principal), na medida em que a pretensão meritória é indiscutível na via eleita, máxime porque “dos despachos não cabe recurso” (art. 1.001, do NCPC).
Recurso conhecido e desprovido.